Tribunal: STF
Processo: Rcl 70075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Alegação de usurpação da competência. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rene Jose Pamato Alves contra decisão que neguei seguimento à reclamação.



    O embargante alega omisso o julgado. 



    Afirma, quanto ao fundamento de que o instrumento foi apresentado após o trânsito em julgado da decisão reclamada, que “a decisão embargada se omite de que a certidão de trânsito em julgado possui caráter meramente declaratório, certificando um estado de fato e/ou de direito”, pois iniciado o prazo recursal “em 27/05/2024, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso extraordinário se encerraria somente no dia 10/06/2024” razão pela qual “o recurso extraordinário interposto pelo Embargante era absolutamente tempestivo”. 



    No tocante ao fundamento da inexistência de usurpação de competência assevera que a decisão embargada foi omissa, pois “o segundo recurso extraordinário não tinha como objeto a mesma decisão objeto do agravo interno; o segundo recurso extraordinário foi interposto porque nova violação à Constituição foi perpetrada no acordão proferido no agravo interno”.



    Nessa linha, sustenta que “a usurpação de competência se deve ao fato de que sequer foi realizado o juízo de admissibilidade do extraordinário”.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja conhecida a reclamação apresentada. 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Por oportuno, quanto aos pontos tidos por omissos, destaco didaticamente explicitado “é manifestamente incabível novo recurso extraordinário em face de acórdão proferido ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da constatação da preclusão consumativa, razão pela qual não verifico qualquer usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência”, bem como “que o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo interno se dá após o vencimento do prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na hipótese”.



    Observa-se, pois, explicitamente consignado o entendimento de que os elementos documentais colacionados aos autos não se revelavam aptos a comprovar o quanto alegado e requerido, porquanto a decisão reclamada não importa em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pois está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente